Tribunal: TJPA
Processo: 0001103-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001103-55.2017.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE BRASIL SEGUROS SA

APELADO: ROSELI LEAL SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001103-55.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSELI LEAL SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS - PA8419-A

APELADO: MAPFRE BRASIL SEGUROS SA

Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA DA COSTA CARDOSO - PA23693-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PA18696-S, FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - PR29022-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DANO MORAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO, PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001103-55.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSELI LEAL SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS - PA8419-A

APELADO: MAPFRE BRASIL SEGUROS SA

Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA DA COSTA CARDOSO - PA23693-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PA18696-S, FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - PR29022-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MAPFRE VIDA S/A
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 12806952), que é viúva de José Nazareno da Conceição Souza e que este era segurado do Seguro Decessos Assistência Funeral (Apólice nº 0110.000008.01 FHE/POUPEX). Aduz que, após o falecimento do cônjuge, a seguradora não cumpriu com a cobertura indicada na apólice, pois arcou com os custos referentes à coroa de flores e carro para familiares. Dessa forma, requereu a condenação da ré em danos materiais e morais.

A ré apresentou contestação em petição de ID 12806958. Alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir em razão de não ter ingressado com pedido administrativo. No mérito, sustentou que repassou o valor de R$ 3.800,00 à funerária que realizou os serviços funerários e que o montante já abrange todo o serviço necessário. Por fim, aduziu ser indevida a condenação pleiteada e requere a improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12806984) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 130,00 a título de indenização por dano material e R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral. Determinou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte demandada interpôs embargos de declaração (ID 12806986), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 12806993.

Em seguida, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 12806994). Nas razões recursais, alega
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização danos materiais, considerando que efetuou o pagamento diretamente à funerária a fim de cobrir os serviços funerários prestados. Aduziu ser indevida, também, a condenação ao pagamento dos danos morais, eis que não praticou qualquer ato ilícito e que estes não foram comprovados pela autora/apelada.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 12807001. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e reafirmou os termos da inicial.

É o breve relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que julgou parcialmente o pedido autoral.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

A parte autor aduz que teve quer arcar com valores referentes à locação de veículos e compra de coroa de valores, estes supostamente cobertos no seguro contratado. O juízo de piso deferiu somente a restituição do valor despendido relativo aos gastos com a compra da coroa de flores, pois entendeu que o fornecimento de veículo aos familiares não estava coberto pelo seguro.

A recorrente alega que efetivou o pagamento referente aos serviços funerários previstos na apólice, não sendo, portanto, devida a restituição dos valores desembolsados pela apelada e tampouco a condenação em danos morais.

Entendo que não merece acolhimento o pleito da recorrente. Explico.

Do exame dos autos, constato que a demandante, ora apelada, juntou recibos de pagamento referente à compra de uma coroa de flores, pois alega que a seguradora não providenciou o fornecimento do item.

Em análise ao documento de ID 12806956. Pg. 3, verifico é previsto o fornecimento de uma coroa de flores em nome da família, conforme item 1 do tópico referente à cobertura do seguro. O recibo de ID 12806956, pg. 4, demonstra o efetivo pagamento da coroa de flores.

A ré, ora apelante, apresenta em sua defesa o comprovante de pagamento dos valores repassados à funerária em razão dos serviços funerários por esta prestados. Contudo, em que pese a comprovação do pagamento dos referidos serviços, não consta discriminado, como bem observou o juízo
a quo
, quais serviços foram efetivamente realizados, não podendo, dessa forma, atestar o efetivo pagamento do item ora reclamado.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, tendo a autora alegado que a coroa de flores não foi fornecida, caberia à parte ré demonstrar que efetivamente pagou, devendo detalhar os itens cobertos no tocante aos serviços prestados pela funerária.

Assim, entendo que a recorrente não conseguiu comprovar que, de fato, cumpriu com o estabelecido no seguro, não devendo, assim, ter sua pretensão recursal acolhida, pelo que entendo pela manutenção da sentença neste ponto.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, alerto que este tópico apreciará ambos os recursos, considerando que se trata da mesma matéria, qual seja a indenização a título de danos morais, tanto se é devido quanto ao montante fixado.

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do não cumprimento do contrato, gerando ainda mais imbróglios à parte recorrida, considerando o momento em que se encontrava, com o falecimento de seu cônjuge.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado, levando em conta o momento pelo qual passava a parte apelada.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o ato ilícito praticado pela ré incontestável. Dessa forma, deve a demandada responder pelos danos causados à demandante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Contudo, avaliando o constrangimento sofrido pela apelada, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequada ao caso.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para R$ 1.000,00 (mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
somente para reduzir o montante relativo aos danos morais para R$ 1.000,00,
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024